Tribunal: TJDFT
Processo: 0722688-02.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. EXPOSIÇÃO DA INTIMIDADE SEXUAL. REGISTRO NÃO AUTORIZADO DA INTIMIDADE SEXUAL. ART. 216-B DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA PENA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo RÉU em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva aduzida na denúncia para condenar A.S.L., como incurso nas penas do art. 216- do Código Penal, condenando-a as penas de pena em 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção. e 28 (vinte e oito) dias-multa. Cada dia-multa será calculado à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, a ser cumprida no regime semi-aberto, em razão da múltipla reincidência.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 58873526) e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT).
3. Em suas razões recursais, a DEFESA alega insuficiência de provas para comprovar a autoria do crime imputado ao acusado. Argui que a vítima, J. afirmou ter visto um celular no topo da porta do banheiro, mas não identificou o autor dos fatos. Relata que a vítima acionou a segurança do posto de gasolina, mas o Apelante não foi localizado na ocasião. Aduz que a testemunha F. relatou eventos semelhantes, mas não vinculou o Apelante aos fatos relacionados à vítima J. Assevera que a perícia nas imagens encontradas no celular do acusado não conseguiu vincular as imagens à vítima. Argumenta que as provas apresentadas são frágeis e insuficientes para fundamentar uma condenação, portanto deve ser aplicado o princípio "in dubio pro reo" . Subsidiariamente, argui que a pena-base foi aumentada devido à conduta social do apelante, sem uma análise rigorosa e abrangente de sua conduta social. Explica que a análise isolada da conduta imputada é insuficiente para justificar o aumento da pena, e a jurisprudência impede o uso de argumentos genéricos ou circunstâncias elementares do tipo penal para aumentar a pena-base. Aduz, também, que o regime semiaberto foi imposto com base na multireincidência do apelante, porém sem a fundamentação adequada. Ressalta que a Súmula 719 do STF exige motivação idônea para a imposição de regime mais severo. Pugna pela absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, a diminuição da pena-base ao mínimo legal e a reforma do regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto.
4. Em contrarrazões, o Ministério Público oficia pela manutenção da sentença (ID58873528).
5. Narra a denúncia (ID 58873487) que "em 07/05/2021, sexta-feira, por volta das 18h30min, na GLEBA 04, LOTE 499, MODULO B, Posto de gasolina Céu da BR 070, CEILÂNDIA/DF, o denunciado A. S. L., de forma livre e consciente, produziu, fotografou, filmou e/ou registrou, por meio de aparelho de telefonia celular, conteúdo com cena de nudez sem autorização dos participantes. Nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, o denunciado adentrou em um banheiro público do posto de gasolina Céu da BR 070 e filmou a vítima J.A.K.S enquanto tomava banho. A vítima entrou no banheiro feminino do posto de combustível a fim de tomar banho num box com chuveiro. Após o banho, enquanto se enxugava, percebeu que, por cima da divisória dos boxes, um indivíduo segurava um aparelho celular apontado para ela. O denunciado A. S. L. foi identificado rondando o banheiro feminino, com um aparelho celular na mão. A., num determinado momento, entra no banheiro feminino, bem como, em outros momentos, posiciona seu celular no local onde há uma janela do mesmo banheiro (ID 101066405, 101066067, 101066092, 101068772, 101068771). O laudo pericial do aparelho celular pertencente ao denunciado (ID 154023602), identificou diversos vídeos gravados com a câmera do aparelho examinado, entre os dias 30/04/2021 e 14/05/2021. Diante do exposto, o Ministério Público denuncia A. S. L. como incurso nas penas do art. 216-B, do CP".
6. O réu não compareceu à audiência de instrução e julgamento, sendo decretada a sua revelia (ID 58873502).
7. Configura crime de registro não autorizado da intimidade sexual, consoante o art. 216-B, do Código Penal, "Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e multa."
8. No depoimento da vítima em juízo esta disse que neste dia usou o banheiro do posto para tomar banho, que estava grávida à época, e após o banho quando foi pegar a toalha viu que tinha um celular por cima do box; imediatamente chamou seu esposo que estava no banheiro masculino ao lado; relatou que a pessoa que a filmou ficou encostado no banheiro e quando o seu esposo disse que iria falar com o gerente para ver as imagens das câmeras de segurança, ele fugiu; explicou que seu esposo e o gerente verificaram as imagens por um longo período, quando identificaram o réu; informou que depois de uma semana o réu voltou a cometer o mesmo crime; foi quando o gerente o viu novamente no posto, e conseguiram pegá-lo em flagrante; acredita que foi quando apreenderam o celular; explicou que identificou o acusado pelas filmagens das câmeras de segurança que mostraram ele entrando e saindo do banheiro, e ela saindo da porta do banheiro para chamar o marido.
9. O fato foi gravado em vídeo, VID_20210507_184841159.mp4. (ID 58873473 - pág. 10), o qual estava arquivado no celular do réu, apreendido em 15/05/2021 (ID 58873422).
10. Apesar do esforço argumentativo da defesa, não se sustenta a tese defensiva quanto à ausência de provas suficientes para a condenação, alegando que a vítima não foi capaz de identificar o autor dos fatos. A prova oral colhida em juízo é harmônica com as demais provas acostadas aos autos, em especial os vídeos que mostram o réu no posto de gasolina na data do fato e a imagem da vítima no vídeo VID_20210507_184841159.mp4.
11. No tocante a valoração negativa da conduta social do réu, em razão do delito ter sido "cometido em local público, sem qualquer receio e/ou pudor do réu de que alguém o visse filmando terceiro", melhor sorte não assiste ao apelante.
12. “No que se refere à conduta social, a doutrina ensina que ela tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho. (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129)”. (Acórdão 1247119, 00022853720188070010, Relator: Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, Julgado em: 24/04/2020, dje: 14/05/2020).
13. Ao exame dos autos, verifica-se que o exame negativo das circunstâncias do crime está devidamente justificado, levando em conta o modus operandi utilizado na execução do delito. A realização do crime em horário de fluxo de movimento intenso no posto de gasolina), 18h30, e em local público (banheiro) justifica o aumento da pena-base devido às circunstâncias do delito.
14. Ademais, consta na Folha de Antecedentes Penais várias anotações dos mais variados tipos, tal circunstância demonstra a falta de esforço do apelante para se adequar ao bom convívio em sociedade.
15. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena pressupõe, conforme o artigo 33, § 3o do Código Penal, a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.
16. Segundo a Súmula 269 do STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.
17. No entanto, o STF admite exceção em situações específicas, consoante demonstrado no seguinte excerto: "(...) 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido. A imposição do regime inicial semiaberto, com arrimo na reincidência e nos maus antecedentes, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta de furto de bem pertencente a estabelecimento comercial, avaliado em R$ 130,00 (cento e trinta reais). Ainda, à exceção dos antecedentes, as demais circunstâncias judiciais são favoráveis, razão por que a pena-base fora estabelecida pouco acima do mínimo legal (cf. HC 123.533, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), de modo que o regime aberto melhor se amolda à espécie. 6. Ordem de Habeas Corpus concedida, de ofício, para fixação do regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda. (...)" (HC 135164, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23-04-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019).
18. Assim, considerando os princípios de individualização da pena e da proporcionalidade, faz-se necessário reconsiderar a aplicação automática do regime semiaberto em casos de reincidência, especialmente quando se trata de crimes de menor gravidade.
19. No caso em exame, a única reincidência do apelante é pelo crime tipificado no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro (Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência - ID 58873507 - pág. 33). Tal reincidência, por si só, não deveria determinar automaticamente a aplicação do regime semiaberto, principalmente considerando a natureza do crime pelo qual o apelante foi condenado, cuja lesividade se apresenta de forma menos intensa se comparada a outros delitos que possuem maior gravidade e impacto social.
20. O mencionado julgado do STF aponta para para a flexibilização do regime prisional em casos que a proporção entre o crime cometido e o regime de cumprimento de pena se mostra desequilibrada. Assim, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em conta, além da reincidência, as circunstâncias do ato praticado, a personalidade do agente e o objetivo de ressocialização do condenado.
21. Portanto, as circunstâncias são favoráveis ao sentenciado nos termos do art. 44, § 3o, CPB: "As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I- aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) anos (...); § 3o Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude de prática do mesmo crime."
22. A interpretação penal não pode ignorar os ditames legais do referido parágrafo do art. 44 do Código Penal na consideração da substituição por pena restritiva de direito.
23. Em vista disso, a aplicação do regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas, revela-se mais adequada ao caso em tela. Tais medidas não apenas se alinham aos princípios de individualização da pena e de proporcionalidade, mas também contribuem de forma mais efetiva para a reintegração do apelante à sociedade, sem descurar do caráter punitivo e preventivo da sanção.
24. Incabível a absolvição. Porém, revela-se aplicável o cumprimento da pena em regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito a ser fixada pelo juízo da execução penal.
25. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada tão somente para fixar o regime inicial aberto e substituir a pena por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas.
26. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.